Tribunal: TJMT
Processo: 1028078-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028078-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - CPF: 227.078.188-01 (ADVOGADO), LONGPING HIGH - TECH BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.864.422/0016-01 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA AMIL LTDA - CNPJ: 20.119.762/0001-19 (AGRAVADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE - CPF: 288.800.698-70 (ADVOGADO), ITALO GABRIEL SIMIONATO - CPF: 405.563.008-58 (ADVOGADO), LETICIA DOS REIS DA SILVA - CPF: 469.842.418-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
EM
AG
RA
VO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS NOVOS CAPAZER DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que
negou seguimento ao agravo de instrumento
interposto pela agravante contra a decisão de primeiro grau que
fixou pontos controvertidos e deferiu a prova oral.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
i
nterno
interposto por
LON
GPING HIGH – TECH BIOTECNOLOGIA LTDA
contra
a decisão monocr
ática que

negou seguimento ao agravo de instrumento
, por entender que a decisão agravada, que

fixou pontos controvertidos e deferiu a produção de prova oral em sede de embargos à execução,
não se enquadraria nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/15, nem apresentaria urgência que justificasse a aplicação da taxatividade mitigada.

A recorrente alega
, em suas
razões recursais,
que
a decisão que deferiu a prova oral em sede de embargos à execução comporta impugnação imediata via agravo de instrumento, em razão da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em eventual apelação.

Aduz que a
jurisprudência tem admitido a aplicação da tese da taxatividade mitigada em casos semelhantes, quando a decisão versa sobre produção de provas
.

Sustenta que
a prova oral deferida pelo juízo de origem é descabida, pois visa suprir a ausência de título executivo certo, líquido e exigível, o que não seria possível em sede de execução
.

Argumenta que
a agravada busca executar uma notificação extrajudicial, uma planilha e alguns e-mails trocados pelas partes, documentos que não constituem título executivo extrajudicia
l.

Afirma que
o suposto segundo aditivo contratual que seria o título executivo jamais existiu ou foi assinado pelas partes, como confessado pela própria agravada
.

Assevera que
os pontos controvertidos fixados pelo juízo a quo (existência de aditivo contratual, efetiva prestação dos serviços e correspondência entre quantitativos e valores cobrados) evidenciam a ausência dos requisitos necessários para a execução.

Em contrarrazões, a agravada
pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que

negou seguimento ao agravo de instrumento, por entender que a decisão agravada, que
fixou pontos controvertidos e deferiu a produção de prova oral requerida pela agravada,
não se enquadraria nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/15, nem apresentaria urgência que justificasse a aplicação da taxatividade mitigada.

Ao analisar
o agravo de instrumento
, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LONGPING HIGH – TECH BIOTECNOLOGIA LTDA
contra a decisão proferida na
Embargos à Execução nº 1010592-55.2024.8.11.0037
ajuizada em face de
CONSTRUTORA AMIL LTDA,
que fixou pontos controvertidos e deferiu a produção de prova oral requerida pela agravada, designado audiência de instrução para o dia 14/10/2025.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por não ter sanado os vícios apontados, em violação aos artigos 1.022 e 489, § 1º, IV, do CPC.

Alega a impossibilidade de dilação probatória em sede de embargos à execução para comprovar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Aduz que a agravada tenta executar uma notificação extrajudicial, uma planilha e alguns e-mails trocados pelas partes, documentos que não constituem título executivo extrajudicial.

Narra que o suposto segundo aditivo contratual, que seria o título executivo, jamais existiu ou foi assinado pelas partes, como confessado pela própria agravada.

Relata que os pontos controvertidos fixados pelo juízo
a quo
(existência de aditivo contratual, efetiva prestação dos serviços e correspondência entre quantitativos e valores cobrados) evidenciam a ausência dos requisitos necessários para a execução.

Assevera que a prova da prestação do serviço deveria acompanhar a inicial da execução, conforme
arts
. 787 e 798, I, “d”, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de cessar os efeitos da decisão agravada.

Pois bem.

A decisão agravada que fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de prova oral requerida pela agravada, designando audiência de instrução para o dia 14/10/2025, não se encontra inserido no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único,
in
verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I-
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1. 015 DO CPC – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO URGENTE QUE AUTORIZE A ANÁLISE IMEDIATA DA MATÉRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-SP - AI: 21630637520208260000 SP 2163063-75.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 03/08/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020)

De igual modo, o caso não demanda risco iminente ou prejuízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do recurso repetitivo:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
(TEMA 988/STJ)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15,
nego seguimento
ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao Juiz da causa.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizam-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de agosto de
2025.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

(ID nº
308806896
)

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou
pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos,
que a decisão que
fixou pontos controvertidos e deferiu a produção de prova oral
,
não se encontra inserido no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC.TEMA 988 DO STJ QUE DISPÕE ACERCA DA MITIGAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CAPAZ DE TORNAR O JULGAMENTO INÚTIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
”

(TJ-RS - AI: 50467401820238217000 BENTO GONÇALVES, Relator.: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 01/03/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)

Ademais,
os embargos à execução, possuem natureza cognitiva ampla, comportando a produção de provas necessárias à formação do convencimento judicial. A prova oral deferida pelo juízo de origem não tem por finalidade criar ou suprir título executivo, mas apenas esclarecer fatos controvertidos relevantes à solução dos embargos à execução.

Lado outro,
eventual nulidade decorrente da produção de prova oral pode ser perfeitamente arguida em sede de apelação, sem que isso implique prejuízo irreparável à parte. A realização da audiência de instrução não gera, por si só, situação de urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025